Tribunal: STF
Processo: Rcl 43270
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegada violação da decisão proferida no ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF). Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado na Lei Maior. Adicional de insalubridade. Graduação. Assento constitucional. Indisponibilidade absoluta. Realidade e qualidade do ambiente de trabalho. Postulado da dignidade da pessoa humana. Relação direta com os núcleos fundamentais constitucionalmente assegurados da segurança e da saúde do trabalho. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Ressalva do entendimento da Relatora. Aplicação de Precedentes da Primeira Turma desta Corte. Princípio da colegialidade. Exercício do juízo de retratação. Procedência do pedido. 
    Vistos etc.
    1. Contra a decisão pela qual neguei seguimento à presente reclamação constitucional, à míngua do requisito da estrita aderência, interpõe agravo interno Orbenk Administração e Serviços LTDA.
    2. Na origem, cuida-se de ação trabalhista, em que pleiteado o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade no grau máximo. 
    3. A parte agravante sustenta não observada a determinação do Relator do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF), Rel. Min. Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Justifica que as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio. 
    Articula que, embora tenha previsão constitucional no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, a regulamentação quanto ao grau da insalubridade está normatizada na legislação infraconstitucional, especificamente no art. 192 da CLT, de forma que cabível a aplicação do paradigma à espécie.
    Requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente procedência do pedido deduzido na inicial reclamatória. 
    2. Intimada, a parte beneficiária da decisão reclamada quedou-se inerte (eDOC 49).
    É o relatório.
    Decido.
    1. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF), de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.”
    2. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação:
    “Vistos etc. 
    Requer a ré a suspensão processual até o julgamento do Tema 1046/19 pelo STF. 
    Sem razão. Não entendo aplicável ao caso a suspensão processual determinada no processo que teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF sob o tema acima citado. 
    Primeiro porque a autora não está requerendo a invalidação de norma coletiva que reduza direitos constitucionalmente a ele garantidos, pois as normas coletivas resultam de negociação coletiva, com ganhos e perdas para ambas as partes, não se podendo falar em redução apenas de direitos trabalhistas, diante da teoria do conglobamento que orienta a sua interpretação sistemática. 
    Segundo porque decisão em sentido contrário violaria o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII da CF). 
    Outrossim, o próprio TST já decidiu pela inaplicabilidade da suspensão para todos os processos trabalhistas em que haja norma coletiva discutida, conforme se observa: 
    "O mero reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral em questão constitucional não implica, por si só, suspensão de processos em tramitação neste Tribunal Superior, nem impede o pronto exercício da jurisdição trabalhista. Tampouco constitui fato superveniente constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos da Súmula nº 394 do TST." (ED-Ag-E-RR - 2062-34.2012.5.09.0093, Rel. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI, Publicado em 11/10/2019). 
    Indefiro. Registro desde logo os protestos da requerente para evitar novo expediente somente para esta finalidade. (…)”
    3. Conforme se extrai da decisão agravada, reputo ausente a aderência estrita entre o paradigma suscitado e o ato reclamado. Isso porque, no processo de origem, debatido o adicional de insalubridade, direito constitucionalmente assegurado, previsto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. Logo, o parâmetro do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF) não guarda similitude com o caso dos autos.
    4. A meu ver, não prevalece a tese de que o grau da insalubridade está previsto na legislação infraconstitucional, especificamente no art. 192 da CLT, a indicar suposta similitude entre o parâmetro da reclamação e o ato reclamado. 
    5. Na minha compreensão, a graduação do adicional de insalubridade está intrinsecamente atrelada à efetiva realidade e qualidade do ambiente do trabalho. Instituído pelo constituinte originário, o adicional de insalubridade visa a compensar o risco à saúde do trabalhador, dizendo com a medicina e segurança do trabalho, e deriva do próprio postulado da Dignidade da Pessoa Humana. É dizer, relaciona-se com os núcleos fundamentais constitucionalmente assegurados da Segurança e Saúde do Trabalho. Nessa ordem de ideias, guarda nítido assento constitucional.
    6. Cito, a esse respeito, excerto do voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso no RE 590.415-RG/SC, no sentido de que não sujeitos à negociação coletiva os direitos que correspondam a um patamar civilizatório mínimo, como as normas de saúde e segurança do trabalho (grifei): 
    “(…) de acordo com o princípio da adequação setorial negociada, as regras autônomas juscoletivas podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. Embora, o critério definidor de quais sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vago, afirma-se que estão protegidos contra a negociação in pejus os direitos que correspondam a um “patamar civilizatório mínimo”, como a anotação da CTPS, o pagamento do salário mínimo, o repouso semanal remunerado, as normas de saúde e segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de trabalho etc.
    Enquanto tal patamar civilizatório mínimo deveria ser preservado pela legislação heterônoma, os direitos que o excedem sujeitar-se-iam à negociação coletiva, que, justamente por isso, constituiria um valioso mecanismo de adequação das normas trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas econômicas.” 
    7. Sublinho que o referido adicional – ou mesmo a fixação de seu nível – deve corresponder à real exposição ao agente nocivo no ambiente de trabalho, enquanto vantagem de indisponibilidade absoluta.
    8. Não por outro motivo, a lei impõe prova técnica para sua verificação, precisamente laudo pericial (NR-15), a afastar qualquer aleatoriedade ou possibilidade de disposição do percentual mediante cláusula coletiva.
    9. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante apontada pelo reclamante, reitero, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Nessa senda, não há a necessária relação de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma, a inviabilizar o prosseguimento da reclamação.
    10. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 38.597-AgR/GO, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.4.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. 
    II O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 
    III Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO). 
    IV Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 42.814-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.7.2021)
    11. Após o julgamento tele-presencial, pela Segunda Turma desta Corte, da Rcl 42.814-AgR/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, pedi destaque no julgamento virtual da Rcl 43.128-AgR/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, para levar a debate matéria idêntica à veiculada nesta sede recursal. Ao julgamento da reclamação supra mencionada, em 28.9.2021, a Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria – vencida esta Relatora –, concluiu pela adequação da matéria envolvendo o grau de insalubridade para fins de pagamento de adicional ao paradigma do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF). 
    12. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, exerço juízo de retratação para efeito de, aplicando a compreensão majoritária da Primeira Turma, reconhecer a existência de ofensa ao comando de suspensão exarado no ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF) no caso dos autos, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    13. Ante o exposto, (i) em juízo de retratação (art. 317, § 2º, do RISTF e art. 1.021, § 2º, do CPC/2015), reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF); e (ii) com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para determinar o sobrestamento do processo na origem, até posterior deliberação desta Corte nos autos ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora